Tribunal: TJBA
Processo: 8024640-76.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8024640-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 157,
§ 2º, INCISO II E
§ 2º-
A, I
,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL. PACIENTE QUE SE ENCONTRA PRESO
DESDE

28.09.2023
,
POR FLAGRANTE CONVERTIDO EM PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO PRAZAL, POIS O PACIENTE ESTÁ PRESO HÁ MAIS DE 190 (CENTO E NOVENTA) DIAS, SEM QUE TENHA SIDO CITADO.
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
QUE NÃO JUSTIFICOU A POSSIBILI
D
ADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ART. 319 DO CPP.
INACOLHIDO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUE ATENDE AOS PRECEITOS LEGAIS, A TEOR DO MENCIONADO ARTIGO.
312 DO CPP.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. INSUFICIENTES NO MOMENTO COMO ENTENDEU A D. AUTORIDADE A QUO.

Trata-se habeas corpus liberatório impetrado em favor de
FABIO LIMA DOS SANTOS
, denunciado pela prática de delitos previstos nos artigos
157, § 2º
I
I
e 2º-A, I, ambos
do Código Penal.

Alega a ausência de fundamentação na Decisão que decreta a prisão preventiva do paciente, aduzindo inexistir os pressupostos para a manutenção da custódia, assegurando a desnecessidade da prisão. Improcedente. Decisão devidamente fundamentada, demonstrando as razões pelas quais foi decretada a custódia, e atendem aos requisitos preconizados pelo artigo 312 do CPP., especialmente pela contumácia do paciente na reiteração delitiva, respondendo a outros processos pelos mesmos crimes.

Alega também o excesso de prazo, pois o paciente está preso há mais de cento e noventa dias, sem que tenha sido citado. Improcedente. Ato devidamente cumprido conforme informações. Aplicações de medidas cautelares, insuficientes no momento.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus identificado pelo nº 802
4640
-
76
.2024.8.05.0000, tendo como impetrante
a Defensoria Pública do Estado da Bahia
, em favor de
FABIO LIMA SANTOS
, apontando, como Autoridade coatora, o MM.
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
ARACI
/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo
conhecimento
do habeas corpus
e denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.